Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-69.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KAROLINE DOS SANTOS VIANA - CPF: 986.220.301-30 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENSINO. MATRICULA DE MATÉRIA. LIMINAR DEFERIDA. REITERADO DESCUMPRIMENTO. ASTREINTE FIXADA. VALOR QUE COMPORTA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C

indenização por danos morais proposta por KAROLINE DOS SANTOS VIANA, em desfavor da Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA, por não ter possibilitado rematrícula na matéria pela qual a Recorrida havia reprovado.

2. A liminar foi deferida para determinar que a Recorrente procedesse com a rematrícula da Recorrida na matéria de Direito Empresarial – Recuperação e Falência, em 22 de março de 2018, sob pena de multa diária.

3. A empresa Recorrente recebeu o mandado para cumprimento em 26 de março de 2018, e não cumpriu a decisão, razão pela qual foi majorado o valor das astreintes em 25 de abril de 2018, e a liminar foi cumprida apenas em 04/05/2018, ocasionando, a fixação de uma multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. As astreintes são penalidades fixadas para o caso de descumprimento de ordem judicial, a qual pode ser revista pelo magistrado para a sua efetiva adequação ao caso.

5. Pois bem, o fato reside no descumprimento da Recorrente em proceder com a rematrícula da Recorrida em matéria do curso de direito, o qual perdurou sem cumprimento por 38 (trinta e oito dias), considerando o prazo concedido para o seu cumprimento de 48 (quarenta e oito horas).

6. A multa fixada em condição diária deve ocorrer de forma excepcional e de natureza gravosa, o que não se vislumbra ao caso em epigrafe.

7. Nesse sentido, entendo que a empresa Recorrente deve ser penalizada pelo descumprimento da ordem liminar, contudo, o valor das astreintes deverá ser fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual é prudente e adequado ao desgaste suportado pelo Recorrida, sem ocasionar o enriquecimento ilícito.

8. Em relação aos danos morais, o valor fixado de R$ 6.000
(seis mil reais) não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C

indenização por danos morais proposta por KAROLINE DOS SANTOS VIANA, em desfavor da Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA, por não ter possibilitado rematrícula na matéria pela qual a Recorrida havia reprovado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e astreintes no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

A Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela redução do valor da indenização em danos morais e das astreintes.

A Recorrida em contrarrazões postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020